Tribunal: TJDFT
Processo: 0711949-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. CONSIGNADOS E AUTORIZADOS. 60% (SESSENTA POR CENTO). DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONTA CORRENTE. 30% (TRINTA POR CENTO). REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEDUÇÕES COMPULSÓRIAS EXCETUADAS. APLICABILIDADE.
1. Tendo em vista o limite legal de 30% (trinta por cento) previsto para a consignação em folha de pagamento, nos termos do art. 116, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, adota-se o mesmo percentual para os empréstimos contratados mediante desconto em conta corrente, de modo que ambos não superem 60% (sessenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor.
2. Em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, veda-se o desconto em conta corrente superior a 30% (sessenta por cento) da remuneração líquida do mutuário, excetuadas as deduções compulsórias.
3. Recurso provido.